Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1004605-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (EMBARGANTE), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (EMBARGANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.579.796/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MÁRIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO E OUTRO E, NO TOCANTE AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, REJEITOU-OS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA POR AUTOR E RÉU. POSTERIOR DESISTÊNCIA DOS ACLARATÓRIOS DO RÉU. DECADÊNCIA DA RESCISÓRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401 DO STJ. EXCEÇÃO RELATIVA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DE UM DOS RECURSOS E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REMANESCENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mario Fernando da Silva Castilho e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu, de ofício, a decadência da ação rescisória proposta pelo ente estatal. Mario Fernando da Silva Castilho alegou omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, mas posteriormente desistiu do recurso ao reconhecer que a matéria já havia sido apreciada. O Estado de Mato Grosso sustentou omissão decorrente do reconhecimento
ex officio
da decadência sem prévia manifestação das partes e alegou inadequada interpretação dos arts. 966 e 975 do CPC quanto ao termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se deve ser homologada a desistência dos embargos de declaração apresentados por Mario Fernando da Silva Castilho; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer de ofício a decadência da ação rescisória sem prévia oitiva das partes e ao afastar a incidência da Súmula 401 do STJ na fixação do termo inicial do prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, por se tratar de direito potestativo expressamente previsto no art. 998 do CPC.

4.

A desistência apresentada por Mario Fernando da Silva Castilho observa os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da economia processual, pois reconhece a inexistência do vício alegado.

5.

O reconhecimento da decadência decorre dos próprios fatos e documentos apresentados na ação rescisória, constituindo consequência lógica da análise dos pressupostos processuais da demanda.

6.

A vedação à decisão-surpresa não impede o magistrado de aplicar aos fatos narrados a qualificação jurídica adequada, especialmente em matéria cognoscível de ofício e inerente ao exame da admissibilidade da ação.

7.

Não há ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC quando a questão jurídica examinada decorre naturalmente da controvérsia submetida ao julgamento e dos elementos constantes dos autos.

8.

A jurisprudência do STJ admite exceção à regra da Súmula 401 quando o recurso interposto é manifestamente incabível, intempestivo ou caracteriza erro grosseiro.

9.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e não impede a formação da coisa julgada nem prorroga o termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória.

10.

A interpretação adotada preserva a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, impedindo a utilização de recursos manifestamente incabíveis para ampliar artificialmente o prazo decadencial.

11.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, inexistindo omissão apta a justificar a oposição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Desistência homologada e recurso extinto sem resolução de mérito. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O recorrente pode desistir dos embargos de declaração a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC.

2.

O reconhecimento de ofício da decadência não configura decisão-surpresa quando decorre dos fatos e documentos apresentados pelas próprias partes.

3.

A vedação prevista no art. 10 do CPC não impede o magistrado de aplicar a qualificação jurídica adequada aos fatos constantes dos autos.

4.

A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro e afasta a incidência da regra geral da Súmula 401 do STJ quanto ao termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória.

5.

Recursos manifestamente incabíveis não podem ser utilizados para prorrogar artificialmente o prazo decadencial da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV. CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 487, II, 489, § 1º, IV, 966, 975, 998, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.963.714/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025; STJ, AREsp n. 2.323.893/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJEN 03.12.2025; STJ, REsp n. 1.881.712/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 3.084.587/MG, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Des. Convocado do TJMG), Quarta Turma, j. 13.04.2026, DJEN 16.04.2026; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.155.627/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pelo
Estado de Mato Grosso
quanto por
Mario Fernando da Silva Castilho
contra acórdão proferido por esta Seção de Direito Público que, por maioria, reconheceu de ofício a decadência para a propositura da ação rescisória ajuizada pelo ente estatal, com fundamento no art. 975 do Código de Processo Civil (id. 355785880).

Em suas razões,
Mario Fernando da Silva Castilho
sustenta omissão no acórdão embargado quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta, para tanto, que o Estado de Mato Grosso, tendo dado causa à presente demanda e saído vencido, deveria arcar com os ônus da sucumbência, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, contudo, o mesmo embargante apresentou petição de desistência dos embargos de declaração, reconhecendo que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais já constava expressamente do voto condutor do acórdão embargado, proferido pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, razão pela qual a manutenção dos embargos se mostrava destituída de utilidade prática e processual (ids. 361211385 e 365558856).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
, em seu recurso, sustenta a ocorrência de omissão no julgado embargado, alegando, em síntese, que o reconhecimento
ex officio
da decadência teria violado os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, por não ter sido oportunizada prévia manifestação das partes sobre a matéria.

Argumenta, neste contexto, que, tratando-se de fundamento superveniente ao debate processual, seria necessária a observância do contraditório substancial antes da adoção de tese apta a extinguir definitivamente a pretensão rescisória, sobremodo por causar graves prejuízos processuais ao autor e porque a matéria concernente ao termo inicial do prazo decadencial na hipótese de recurso não conhecido possui interpretação controvertida.

Adicionalmente, aponta omissão quanto à correta interpretação dos arts. 975 e 966 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão embargado teria afastado indevidamente a aplicação da Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, sem enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos que conduziriam à conclusão oposta quanto ao termo inicial do prazo decadencial.

Por fim, requer o prequestionamento do art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF e dos arts. 9º, 10, 487, II, 489, §1º, IV, 966, 975, 1.022 e 1.025 do CPC para fins de eventual acesso às instâncias extraordinárias (id. 363407874).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração defendendo, no que lhes favorece, a manutenção do acórdão embargado (ids. 365088387 e 365555870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos Embargos de Declaração de Mario Fernando da Silva Castilho

Conforme documentado nos autos, Mario Fernando da Silva Castilho apresentou petição de desistência dos embargos de declaração que havia oposto, fundamentando sua decisão no reconhecimento de que a pretensão deduzida nos embargos se mostrava equivocada, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais já constava expressamente do voto condutor do acórdão embargado.

O art. 998 do Código de Processo Civil estabelece que
"o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"
. Trata-se de direito potestativo do recorrente, que independe da concordância da parte contrária ou de justificativa específica.

No presente caso, a desistência apresentada pelo embargante revela-se juridicamente válida e processualmente adequada, demonstrando inclusive observância aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da economia processual, previstos nos arts. 5º, 6º e 8º do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a desistência dos embargos de declaração apresentada por Mario Fernando da Silva Castilho merece homologação, com a consequente extinção do recurso sem resolução de mérito.

Dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial. Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Fixadas essas premissas, no caso em análise, o embargante sustenta que o reconhecimento
ex officio
da decadência teria violado o modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, especificamente os arts. 9º e 10, que consagram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisões com base em fundamentos não submetidos previamente às partes.

Essa alegação, contudo, não encontra respaldo na sistemática processual vigente. O art. 9º do Código de Processo Civil estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses legais de tutela provisória. Por sua vez, o art. 10 determina que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A interpretação sistemática desses dispositivos, todavia, deve considerar a natureza jurídica das matérias envolvidas e os limites do contraditório em relação às questões de ordem pública.

No presente caso, a questão da decadência emergiu naturalmente da análise dos fatos narrados na petição inicial e da cronologia processual documentada nos autos. O Estado de Mato Grosso, ao ajuizar a ação rescisória, forneceu todos os elementos necessários para a aferição do prazo decadencial, incluindo a data da decisão rescindenda, a interposição do recurso subsequente e as datas de trânsito em julgado. A partir desses dados, tornou-se possível verificar, de plano, a extemporaneidade da demanda rescisória.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado aprecia pressupostos processuais, condições da ação ou questões jurídicas que decorrem logicamente da controvérsia submetida a julgamento. Nessas hipóteses, dispensa-se a prévia intimação das partes para manifestação específica, por se tratar de matéria inerente à própria demanda e ao regular exercício da atividade cognitiva do magistrado na aplicação do direito aos fatos narrados nos autos.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“(...) 3. "
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.963.714/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

“(...) 4. O magistrado não está obrigado a informar previamente às partes os dispositivos legais ou teses jurídicas que serão utilizados para decidir a causa, desde que a decisão esteja fundamentada nos fatos narrados e no pedido formulado, conforme o princípio do "iura novit curia".

5. A análise da decadência decorreu da correta qualificação jurídica dos fatos apresentados pelo autor, que foram enquadrados como vício de consentimento (dolo), e não como simulação, sendo a extinção do processo uma consequência lógica e prevista no ordenamento jurídico.

6.
Não há decisão-surpresa quando o julgador aplica o direito aos fatos narrados, ainda que contrariamente à pretensão da parte, sem necessidade de prévia intimação para manifestação sobre fundamentos jurídicos que decorrem logicamente da controvérsia
.

(...) 8. Recurso especial desprovido”.
(AREsp n. 2.323.893/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

“(...) 4. Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se manifestando da seguinte forma: "
Não há falar em decisão surpresa quando a solução adotada pelo órgão julgador está inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação
." (AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) (...).

7. Agravo em recurso especial não conhecido”.
(REsp n. 1.881.712/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

“(...)
É pacífico no STJ que a vedação à decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp n. 3.084.587/MG, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.)

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, pois o reconhecimento da decadência, enquanto pressuposto processual negativo cognoscível de ofício, decorreu da análise dos próprios elementos constantes dos autos e apresentados pelo embargante, constituindo consequência lógica do exame da admissibilidade da demanda. Nessas circunstâncias, inexiste decisão-surpresa ou necessidade de prévia intimação da parte para manifestação específica sobre a matéria.

Por outro lado, o embargante alega que o acórdão embargado também conteria omissão quanto ao enfrentamento adequado dos fundamentos jurídicos relacionados ao termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória, sustentando que o aresto teria afastado indevidamente a aplicação da Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça sem fundamentação suficiente, violando os arts. 489, §1º, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Essa alegação também não procede. O acórdão embargado enfrentou de forma detalhada a questão do prazo decadencial, estabelecendo com clareza que a interposição de recurso manifestamente incabível, caracterizada como erro grosseiro, não possui o condão de obstar a formação da coisa julgada nem de prorrogar o termo inicial para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória.

A fundamentação adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece exceções à regra geral da Súmula 401 nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. Conforme estabelecido no precedente citado no acórdão embargado,
"em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ, exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé".
(AgInt no AgInt no AREsp 2155627/SP).

No caso concreto, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra decisão interlocutória, conduta expressamente caracterizada como erro grosseiro pelo acórdão que não conheceu do recurso. Nessa hipótese, conforme a jurisprudência citada,
"fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ"
, devendo o prazo decadencial ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão originária.

O acórdão embargado, portanto, não apenas enfrentou adequadamente a questão da interpretação dos arts. 975 e 966 do Código de Processo Civil, como também aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, demonstrando que a exceção à Súmula 401 se aplica precisamente à hipótese dos autos.

Não bastasse, cumpre destacar que o reconhecimento da decadência no presente caso harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais. A ação rescisória constitui instrumento excepcional de impugnação da coisa julgada, sujeita a prazo decadencial rigoroso justamente para preservar a estabilidade das decisões judiciais e evitar a perpetuação de incertezas jurídicas.

A interpretação adotada pelo acórdão embargado, longe de restringir indevidamente o acesso à justiça, assegura que o instituto da ação rescisória seja utilizado dentro dos limites temporais estabelecidos pelo legislador, impedindo que recursos manifestamente incabíveis sejam utilizados como expediente para prorrogar artificialmente o prazo decadencial.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada sobre o tema. O prequestionamento resta atendido pela própria fundamentação do julgado, que abordou de forma expressa os arts. 975 e 966 do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Ante o exposto,
homologo a desistência dos embargos de declaração opostos por Mario Fernando da Silva Castilho
, julgando extinto o recurso sem resolução de mérito, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil.
No tocante aos embargos de declaração manejados pelo Estado de Mato Grosso, rejeito-os
, por ausência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026